Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-43.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800791-43.2018.8.14.0032

APELANTE: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: EVELEUZA KARLA MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO MANDAMENTAL DETERMINANDO RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. POSTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO MANTENDO A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NOVA IMPETRAÇÃO QUESTIONANDO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VAI DE ENCONTRO AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1.

A questão em análise consiste em verificar se laborou com acerto a decisão
a quo
que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para que a autoridade coatora restabeleça a carga horária de 200 horas/aula da impetrante, com o consequente pagamento da remuneração a ela correspondente.

2.

No caso dos autos, ficou evidenciado que a servidora municipal do cargo de Professor efetivo lotados juntos à municipalidade teve sua carga horaria reduzida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seu interesse individual, especialmente em seu caráter alimentar.

3.

Impetrada ação mandamental, foi concedida liminar determinando restabelecimento da carga horária. Porém, em descumprimento da ordem, foi instaurado processo administrativo disciplinar que concluiu pela manutenção da redução da carga horária pela metade.

4.

Impetrado novo Mandado de Segurança, questionando a ausência de fundamento da decisão administrativa, foi concedida a segurança determinando a anulação do ato por ausência de motivação e fundamentação.

5.

Processo administrativo que comprova que ao contrário das alegações da municipalidade acerca de ausência de turmas suficientes para o restabelecimento da carga horária em 200 horas aula e limite de gastos atingidos, evidencia-se a existência de 06 (seis) professores aposentados cujas cargas horárias precisavam ser redistribuídas, além de profissional em licença sem remuneração, necessitando de professor em substituição, além de
76 (setenta e seis) servidores temporários no magistério de ensino fundamental, mesmo cargo da apelada.

6.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0800791-43.2018.8.14.0032.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº

0800791-43.2018.8.14.0032
,
impetrado por
EVELEUZA KARLA MARTINS DA SILVA.

Consta d
a inicial, que a Impetrante é servidora pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o ano

de 2011, ocupando o cargo de Professor MAG – 3, lotada com 200 horas-aula.

Relatou que no ano letivo de 2017, teve a redução de sua carga horária de 200 horas para 100 horas, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

Com isso, impetrou, inicialmente, o Mandado de Segurança nº 0004006-94.2017.814.0032, o qual teve liminar concedida para restabelecer as 200 horas-aula da professora.

O impetrado cumpriu a ordem judicial, em tese, mas depois determinou que a mesma ficasse cumprindo 100 horas, sob a justificativa que não existia turma para a impetrante ministrar aula, e na sequência, instaurou processo administrativo ao argumento de que não havia turmas suficientes e o limite de gastos já teria sido atingido.

Afirmou que, além de não ter restado demonstrando realmente a razão para a redução de carga horária da impetrante, teria sido possível verificar pelo processo administrativo, que ao contrário da justificativa apresentada, haviam turmas com professores aposentados para serem substituídos, além de que vários professores temporários foram contratados, ao invés de a impetrante ser chamada para realizar a substituição dos aposentados, ou outros professores em mesma situação.

Mesmo assim, a conclusão do processo administrativo teria decidido pela redução da carga horária da impetrante.

Em sendo assim, foi impetrada nova ação mandamental ressaltando que a Administração Pública, instaurou um processo administrativo para reduzir carga horaria da professora, apenas em 06 de outubro de 2017, permanecendo sem andamento por mais de 04 meses, e ao final, concluiu pela redução da carga horária da professora, sendo notificada a impetrante em 1º de agosto de 2018.

Sustentou ser indiscutível que autoridade coatora instaurou o processo administração, sem qualquer fundamentação, com o único objetivo de violar a decisão judicial que concedeu a liminar no sentido de restabelecer a carga horária da professora/impetrante.

Desta feita, reiterou a ausência de motivação do ato e o devido processo legal, buscando a anulação do procedimento administrativo que reduziu a sua carga horária com base em um processo administrativo vicioso, ferindo os princípios basilares do direito administrativo, tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Em apreciação ao feito, o magistrado de piso, consignou que
“a impetrante se encontra amparada por medida liminar determinando o restabelecimento de sua carga horária, não havendo nos autos notícias que tal medida judicial tenha sido revogada ou cassada, logo, em que pese ter a Administração Pública ter o poder de rever seus próprios atos administrativos, tal decisão jamais poderá se sobrepor a uma decisão judicial em vigor”

Concluiu, julgando procedente o feito nos seguintes termos:

Entendo, assim, que estando a impetrante amparada por medida judicial que determinou o restabelecimento se sua carga horária, bem como os vencimentos correspondentes, o cumprimento da decisão exarada no processo administrativo levado a efeito pela Administração Pública Municipal só poderá ser executada após o encerramento da questão judicial sub judice, sob pena de configurar burla às ordens judiciais.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para em via de consequência ANULAR o ato administrativo que reduziu a carga horária do(a) impetrante, RATIFICANDO a medida liminar que determinou que a carga horária seja restabelecida em 200 horas aula bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Face a sentença, o Município de Monte Alegre interpôs a presente Apelação Cível insurgindo que a redução da carga horaria da impetrante ocorreu somente após a notificação da mesma, assegurando o contraditório e ampla defesa, com a decisão emanada do senhor Secretário de Educação através da edição e publicação da portaria 496/2017, onde fica justificado pelo Município de Monte Alegre os motivos ensejadores, originando o Processo Administrativo nº 015/2017.

Aduz que que a redistribuição é ato discricionário da Administração Pública, que dispõe de certa margem de liberdade para decidir se a movimentação de seus servidores está de acordo com o interesse público, consoante os critérios de conveniência e oportunidade.

Menciona que as razões aduzidas pela professora não podem sobrepor-se ao interesse da coletividade, assim como, refuta a existência de direito líquido e certo em favor da docente.

Afirma que a decisão liminar implica em aumento de despesa com aumento de folha de pagamento, ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

E, ao fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença apelada, uma vez que apesar de ter transcorrido o processo administrativo, não ficou demonstrado as verdadeiras razões para a diminuição da carga horária pela metade, eis que comprovado que vários professores se aposentaram, havendo turmas para serem designadas com novos professores, não foram dadas aos professores que dispõem de 200 horas por conta de decisão judicial, mas foram contratados professores temporários, ao invés de convocar os servidores efetivos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se laborou com acerto a decisão
a quo
que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para que a autoridade coatora restabeleça a carga horária de 200 horas/aula da impetrante, com o consequente pagamento da remuneração a ela correspondente.

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016).

No caso dos autos, ficou evidenciado que a servidora comprova que atuava, como Professores com carga horária de 200horas mensais e, posteriormente, fora reduzido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Após a impetração de ação mandamental, restou evidente que o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, demonstrando que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Pois bem. Após a concessão de liminar no
Mandado de Segurança nº 0004006-94.2017.814.0032, determinando o restabelecimento da carga horária da servidora, a Administração Pública apenas em 06/10/2017 instaurou Processo Administrativo nº 15/2017/PMMA, através da Portaria nº 296/2017, tendo por objetivo estabelecer o contraditório na decisão que havia reduzido a carga horária da professora/apelada.

Destarte, sobre
o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos,
seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

No caso analisado, o STF pontuou, que o desfazimento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta
deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Não obstante o desrespeito ao regular processo administrativo prévio, ou seja, antes de ser reduzida a carga horária, a
Administração Pública Municipal desrespeitou, ainda, ordem judicial
quando a recorrida/
impetrante já estava amparada por medida judicial que determinou o restabelecimento se sua carga horária, bem como os vencimentos correspondentes.

Todavia, mesmo considerando o
Processo Administrativo instaurado, e concluído 03 de julho de 2018, permanece duvidosa motivação da redução da carga horária da docente no ano letivo de 2017.

Apesar de a municipalidade insistir no argumento de que não existia turma para a impetrante ministrar aula e manter a sua carga horária em 200horas/aula, consta dos autos (ID. 4931899 - Pág. 15 e 4931900 - Pág. 1 e 2), que havia 06 (seis) professores, cuja carga horária era de 200horas, aposentados no primeiro semestre de 2017, sendo necessária a distribuição de suas cargas horárias.

Consta, também, que após as aposentadorias, foram convocados 12 (doze) profissionais (ID. 4931900 - Pág. 1 e 2), sob os mais diversos critérios utilizados na substituição dos docentes, inclusive chamamento de aprovados em concurso público, mas em nenhum deles foi convocado qualquer professor que havia conquistado decisão judicial anterior para ser reintegrado às 200 horas devidas, como no caso da recorrida.

Menciona-se ainda, a existência de professora em licença sem vencimento até a data de 01/08/2019, cujo cargo permaneceu vago até a contratação de servidora temporária consoante se depreende do memorando nº 466/2018 – SEMEC (ID. 4931884 - Pág. 1) e 483/2017 – SEMED (ID. 4931880 - Pág. 1) da lavra da Secretaria Municipal de Educação.

Neste ponto, denoto que em que pese o Município de Monte Alegre afirmar que existe necessidade de reduzir carga horária de servidores, contratou profissional em caráter temporário para o mesmo cargo os quais reduziu a carga horária de servidor efetivo.

Acresce-se a tudo isso, a informação de que o Município conta com 76 (setenta e seis) profissionais temporários no magistério de ensino fundamental (ID. 4931869 - Pág. 3), mesmo cargo da apelada.

Portanto, coaduno ao juízo de piso, posto que apesar de ter transcorrido o processo administrativo, não ficou demonstrado verdadeiras razões para a diminuição da carga horária pela metade, especialmente, a motivação e os fundamentos de se manter a carga horária no mínimo de 100horas em descumprimento decisão judicial.

Com efeito, apesar do referido ato ser considerado como discricionário, verifica-se a necessidade de sua fundamentação, já que discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Assim, mesmo nos atos discricionários, é imprescindível a devida fundamentação, evitando-se, destarte, o desvio de finalidade, configurando ilegalidade e arbitrariedade, como ocorrido no caso em apreço.

Como bem afirmado pelo
parquet, ”(...) a Administração pode rever e anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Desse modo, restou incontroversa a redução da jornada de trabalho da impetrante, através de procedimento que não observou as garantias e princípios esculpidos na Constituição Federal, inexistente os motivos que autorizaram a redução da carga horária, bem como, inobservado o devido processo legal, por meio de processo administrativo com verdadeiras motivações para a redução, o contraditório e a ampla defesa. Ademais, deve-se considerar, ainda, a disposição constitucional (Art. 37, XV, da CF/88) que garante ao servidor público a irredutibilidade de vencimentos (...)”
.

Assim, estando o ato da Administração Pública Municipal eivada de motivação, afigura-se como ato ilegal e arbitrário, que não pode prosperar.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021